Tribunal: TJES
Processo: 0002131-09.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002131-09.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA INTEGRADA COPI EIRELI - EPP e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E DO CONSUMIDOR. D
ESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ONCOLÓGICA.
ENTIDADE HOSPITALAR. GÊNERO.
ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. ARTIGO 493, DO CPC/15.
COMPROVADA
A MANUTENÇÃO DA
EQUIVALÊNCIA DO
S
SERVIÇOS DISPONIBILIZADO
S
AOS CONSUMIDORES DO PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES.
REDUÇÃO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Estabelece o artigo 493, do CPC/15, com correspondência no artigo 462, do CPC/73, que, caso após a propositura da demanda sobrevenha fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito apto a influir no julgamento meritório, deverá este ser ponderado pelo magistrado ao proferir decisão, a fim de refletir o estado de fato no momento da entrega da prestação jurisdicional, por vezes distinto da propositura da demanda. Precedentes do e. STJ.

I
I.
D
ispõe o artigo 17,
caput
, § 1º, da Lei 9.656/98, que a alteração da rede credenciada por substituição requer a equivalência do prestador de serviço, acompanhada da comunicação prévia aos consumidores e à ANS, ressalvados os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

I
I
I.
P
rescreve o artigo 3º, §1º, da Resolução Normativa 365/2014, da ANS, acerca da possibilidade de a operadora do Plano de Saúde indicar estabelecimento já pertencente a sua rede de atendimento para efeito de substituição de prestador de serviço de atenção à saúde não hospitalar, desde que comprovado, através de aditivo contratual, aumento da capacidade de atendimento correspondente aos serviços que estão sendo excluídos.

I
V
.
Conquanto atendida a formalidade contratual retromencionada, r
eside, por outro lado, como cerne da controvérsia, aferir a comprovação, pela
UNIMED NOROESTE CAPIXABA
,
acerca
d
e sua
capacidade,
sobretudo pela
CEONCO, clínica integrante da rede de atendimento do Plano de Saúde, absorver a demanda redimensionada em caso de descredenciamento da COPI e manter a equivalência da eficiência do serviço disponibilizado aos consumidores, nos termos do artigo 17,
caput
e § 1º, da Lei 9.656/98, c/c o
s
artigo
s
3º, §1º,
e 4º, incisos I e II,
da Resolução Normativa 365/2014, da ANS.

V.
Examinados os autos
e p
ondo em relevo
o princípio da função social do contrato
, sobressai-se
a
comprovação
da capacidade de a CEONCO suportar a demanda da rede credenciada, uma vez
que,
após a publicação do acórdão do Processo 0030511-50.2021.8.08.0000
,
efetuou novas contratações para reforçar o seu quadro clínico
,
passando a dispor de
0
2
(
dois
) profissionais com especialização em oncologia credenciados ao Plano de Saúde.

VI.
Mister salientar, ainda, acordo de cooperação firmado entre a UNIMED NOROESTE CAPIXABA e a UNIMED NORTE CAPIXABA, por meio do qual esta colocou à disposição daquela todos os seus serviços oncológicos, a fim de que os usuários possam deles se utilizar
em
para a realização de seus tratamentos de saúde, sem qualquer espécie de limitação, restrição ou discriminação, observadas, tão somente, as coberturas previstas nos respectivos contratos.

VII
.
Por conseguinte, não há que se falar na pretendida reinclusão do CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA COPI EIRELI na lista de prestadores de serviços da UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, seja pelo atendimento das exigências prescritas no artigo 17, da Lei 9656/98, e na Resolução 365, da ANS, seja pela COPI não ser dotada de profissionais oncológicos credenciados à UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

V
I
I
I
.
Recurso
interposto por CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA COPI EIRELI conhecido e desprovido.

I
X
. Recurso manejado por UNIMED NOROESTE CAP
IXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao interposto por CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA COPI EIRELI e dar parcial provimento ao manejado por UNIMED NOROESTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002131-09.2020.8.08.0014

APELANTE/
A
PELADO
:
CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA COPI EIRELI

A
PELANTE/APELADA
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

J
UIZ: DR. LINDEMBERG JOSÉ NUNES

RELATOR: DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
dois recursos de apelação cível, interpostos
por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(fls. 929/953) e
CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA COPI EIRELI
(fls.
959/1005),
contra
sentença (fls. 821/844)
proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE COLATINA/ES, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pelo
CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA COPI EIRELI
em face de
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, “
tornando definitiva a liminar deferida às ff. 71/72, bem como declarando nula a notificação enviada pela requerida ao requerente datada de 05 de março de 2020 e recebida em 06 de março de 2020, visando encerrar a prestação de serviços médicos
”, no que condenou a requerida ao pagamento de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) a
título de multa por descumprimento da tutela de urgência
deferida às fls. 71/72
,
somente cumprida em 03.06.2020,
bem como às custas
e honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do
artigo 85, §2º do CPC/
15
.

Em suas razões recursais,
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustentou
que “
se insurge, especificamente, sobre os seguintes temas:
i)
o ajuste havido entre as partes
é
tácito e verbal e, por consequência, por prazo indeterminado, essa avença está sujeita aos termos do art. 473 do Código Civil, podendo portanto, ocorrer a ruptura unilateral do contrato em exercício regular de direito, como ocorreu;
ii)
as normas da Lei n. 9.656/98 e da Resolução n. 365 da ANS utilizadas pelo Apelado visam exclusivamente a proteção dos beneficiários, ou seja, dos consumidores, mas não a preservação dos ajustes entre as operadoras e seus prestadores de serviços;
iii)
não ocorrência de multa por descumprimento de decisão judicial; e
iv)
impossibilidade de manutenção do Apelado na rede de prestadores da Apelante. Cumprimento da decisão antecipatória e posterior descredenciamento.
”

Salientou que “
a questão principal diz respeito ao preço dos medica
m
entos utilizados, u
m
a vez que o Apelado vem cobrando da Apelante, já h
á
algum tempo, valores sobremodo superiores aos de custo. (...) essa prática
é
proibida pela Res. n. 03/2009 e pela Orientação Interpretativa n. 05/2009, da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, u
m
a vez que as clínicas não podem realizar a venda de medica
m
entos.
”

Pontuo
u
que “
Não h
á
qualquer abusividade ou ilegalidade no ato de descredenciamento do Apelado, pois atende a sua
função
social, qual seja, a
reestruturação
da rede de prestadores, a fim de manter a qualidade dos serviços prestados aos seus clientes, preservando-se o
equilíbrio
econômico-financeiro
imprescindível

à

manutenção
da Cooperativa Apelante
”,
sendo certo que “
A
manutenção
do
vínculo
contratual contra a vontade das partes contratantes, representa afronta a autonomia contratual e a liberdade de contratar, o que vilipendia o disposto no artigo 5
º
, incisos
II
e XX da
Constituição
Federal.
”

Sequencialmente, alegou
que “
não é concebível que a Apelante, dispondo de um prestador de serviço - igualmente qualificado – que aceitou prestá-los por condições e por preços mais favoráveis, seja obrigada a restabelecer o credenciamento do Apelado, para que este possa preservar seu faturamento, ainda mais quando o próprio Apelado se recusou a prestar esses serviços pelas mesmas condições e valores
”, de forma que “
inexiste qualquer nulidade no descredenciamento objeto da presente demanda, visto a inaplicabilidade do artigo 17, da Lei dos P
l
anos de Saúde e da RN 365, razão pela qual o presente recurso deve ser provido.
”

Em relação às
astreintes
, arrazoou que “
a r. sentença deve ser reformada quanto
à
aplicação de multa, visto que a Apelante não descumpriu a decisão de fls. 71/72
” no período de 30.03.2020 a 14.04.2020, o mesmo aplicando-se ao período de 29.05.2020 a 02.06.2020, “
posto que a mesma só teve ciência da decisão (fls. 132/133) que reconsiderou a decisão do agravo de instrumento em 03-06-2020 como admitido na petição de fls. 140/144, e ai, tratou de cumpri
r
mais u
m
a vez a r. decisão.
”

Por
fim
, aduziu que, “
ao mesmo tempo em que passou a cumprir
essa r.
decisão
, resolveu a Apelante exercer o seu direito de descredenciar e substituir o Apelado na forma prevista no art. 17,
§1º
, da Lei 9.656/1998 e na
Resolução
365 da ANS, agindo, pois, em linha co
m
o pedido li
minar
do Apelado
e co
m
os termos da r. decisão que d
eferiu
a antecipaç
ã
o de tutela.
”

Noutro giro, CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA COPI EIRELI asseverou que, “
diante da ausência de qualquer
anuência ex
p
ressa da ANS acerca da
substituição

pretendida

p
ela A
p
elada
(...)
, torna-se ilegal o descredenciamento do Apelante, como ocorre no c
aso
dos presentes autos
”, em “
claro prejuízo aos consumidores e ao próprio apelante, ensejando o seu imediato retorno mediante a sua reinclusão na lista de prestadores de serviços e a comunicação individual aos usuários/consumidores, com a consequente reforma parcial da r. sentença
”,
em respeito, outrossim, ao princípio da função social do contrato.

Destacou, ainda, “
a incapacidade de assunção total dos serviços pela clínica prestadora de serviços substituta (CEONCO)
”,
cujo contrato firmado com a UNIMED não atenderia aos requisitos estabelecidos no artigo 17, da Lei 9656/98, regulado pelo artigo 3º, §1º, da Resolução 365, ANS.

Finalmente, pugnou por sua imediata reintegração na rede credenciada, assim como pela majoração das
astreintes
em razão do descumprimento da decisão que deferiu a tutela provisória confirmada em sentença, eis que o descumprimento da ordem judicial teria persistido mesmo após a prolação do com
ando
sentencial, visto que continuaria sem atender aos requisitos para o descredenciamento.

Contrarrazões de
CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA COPI EIRELI
às fls. 1176/1214 e de
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
às fls. 1230/1263, vindicando, ambas, o desprovimento recursal do
ex adverso
.

Remetidos os autos ao NUPEMEC, as partes não alcançaram a conciliação.

Petição de UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO no Id. 6102891 na qual indica a ocorrência de fato superveniente,
qual seja, a contratação, pela CEONCO, de mais 02 (dois) médicos oncologistas para integrarem a sua equipe, a celebração de acordo de cooperação com a UNIMED NORTE CAPIXABA,
além de redução da capacidade da COPI de suportar a demanda
dos usuários do Plano de Saúde, evento
s
que teria
m
ocorrido posteriormente ao julgamento do recurso de agravo interno manejado nos autos do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação (Processo 0030511-50.2021.8.08.0000), no qual “
o Col. TJES sustentou que inexistia nos autos a comprovação da capacidade de a CEONCO, clínica credenciada pela UNIMED, suportar integralmente, naquele momento, a demanda do CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA, em caso de eventual descredenciamento.
”

Nesse passo, afirmou que “
com a constatação dos fatos supervenientes,
restaram prejudicados os fundamentos aduzidos pelo COPI nas razões de sua impugnação, uma vez que, com o ingresso dos novos médicos na equipe da CEONCO e com o acordo de cooperação firmado com a UNIMED NORTE, tornou-se evidente e inequívoca a capacidade da clínica credenciada de absorver a demanda do antigo credenciado (COPI), o qual, diante da drástica redução dos médicos capacitados para o atendimento dos usuários, não ostenta mais condições de prestar os serviços oncológicos em questão
”,
devendo ser revogada
a medida deferida no Processo
0030511-50.2021.8.08.0000.

Intimada para se manifestar a respeito da petição
retro
, nos termos do artigo 10, do CPC/15, CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA COPI EIRELI assim o fez no Id. 7066779.

Prefacialmente,
imperioso
registrar que a demanda foi ajuizada por CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA COPI EIRELI em face de UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, tendo como pedido
a sua manutenção na rede credenciada “
até que sejam cumpridas as obrigações legais previstas no art. 17 da Lei nº 9656/98
”, pleito que foi, inclusive, deferido em sede de tutela provisória de urgência antecipada, mantido em recurso de agravo de instrumento e confirmado na sentença.

Dito isso,
é cediço que
a resilição do contrato é direito que socorre os contraentes,
desde que observados os requisitos legais
e atendidos os ditames contratuais pertinentes, haja vista não caber ao Judiciário impor a continuidade dos vínculos contratuais quando uma das partes manifestou a vontade de nela não permanecer.
Ocorre que esta liberdade não é absoluta, devendo especial observância ao princípio da função social, em especial no ramo mercadológico
da saúde suplementar, marcado por forte regulamentação
estatal
.

Com efeito,
dispõe o artigo 17,
caput
, § 1º, da Lei 9.656/98, que a alteração da rede credenciada por substituição requer a equivalência do prestador de serviço, acompanhada da comunicação prévia aos consumidores e à ANS, ressalvados os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

Art. 17.
A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos,
permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro
prestador

equivalente
e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 1º

É facultada a substituição de entidade hospitalar
, a que se refere o caput deste artigo,
desde que por outro equivalente
e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência
, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

Nesse diapasão, prescreve o artigo 3º, §1º, da Resolução Normativa 365/2014, da ANS, acerca da possibilidade de a operadora do Plano de Saúde indicar estabelecimento já pertencente a sua rede de atendimento para efeito de substituição de prestador de serviço de atenção à saúde não hospitalar,
desde que comprovado, através de aditivo contratual, aumento da capacidade de atendimento correspondente aos serviços que estão sendo excluídos.

Art. 3º
É facultada a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos beneficiários com 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 1º
A operadora poderá indicar estabelecimento para substituição já pertencente a sua rede de atendimento
desde que comprovado, através de aditivo contratual, que houve
aumento da capacidade de atendimento
correspondente aos serviços que estão sendo excluídos.

Indispensável, registre-se, que eventual substituição dos prestadores credenciados preserve, nos termos do
artigo 4º
1
,
incisos I e II,
da Resolução Normativa 365/2014, da ANS, “
a disponibilidade de rede assistencial capaz de garantir a assistência à saúde e sua continuidade, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, considerando a cobertura assistencial contratada
” e,
especialmente,
a “
garantia da qualidade da assistência à saúde, considerando-se os seguintes atributos:
eficácia, eficiência, efetividade, otimização, aceitabilidade, legitimidade, equidade e segurança do paciente
”.

Por sua vez, ressalva o artigo 17, §4º
2
, da Lei 9.656/98, que,
caso se trate de redimensionamento da rede hospitalar
por redução
, este deverá, obrigatoriamente, ser precedido de autorização expressa da ANS

após a análise d
a
s
circunstâncias
fátic
as
,
notadamente no que pertine aos reflexos sobre
os
direitos dos
consumidores do Plano de Saúde.

Entretanto, necessário pontuar
que,
no caso vertente,
não
há que se
falar na necessidade de autorização expressa da ANS para o redimensionamento da rede credenciada, na medida em que a natureza deste não se amolda à hipótese de redução, mas de
absorção
da demanda por prestador de serviço conveniado, circunstância que afasta a exigência contida no artigo 17, §4º, da Lei 9.656/98.

Nesse passo,
impõe-se consignar,
nos termos da compreensão adotada por esta e. Terceira Câmara Cível no Recurso de Agravo de Instrumento nº 5000770-11.2020.8.08.0000, que, de acordo com o artigo 17, §1º, da Lei 9.656/98,
para a substituição regular de entidade hospitalar
(termo genérico)
da rede credenciada de plano de saúde devem ser observados os seguintes requisitos:

(i)
notificação dos consumidores com antecedência mínima de trinta dias;
(ii)
a contratação de novo prestador de serviço de saúde
equivalente
ao descredenciado e
(iii)
a comunicação à Agência Nacional de Saúde.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. (...)
3.
A substituição de entidade hospitalar da rede credenciada de plano de saúde deve observar: i) a notificação dos consumidores com antecedência mínima de trinta dias; ii) a contratação de novo prestador de serviço de saúde equivalente ao descredenciado; e, iii) a comunicação à Agência Nacional de Saúde (art. 17, §1º, da Lei 9.656/98). (...) (
STJ
; REsp 1677743/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)

A este resp
eito
e

atento ao princípio da função social do contrato,

o Tribunal da Cidadania, de forma elucidativa, tem-se manifestado no sentido de que “
O termo
entidade hospitalar
inscrito no art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como
gênero
, a englobar também
clínicas médicas
, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados
”, tendo decorrido de tal consideração (externada em diversos precedentes) a necessidade de que a substituição de clínicas médicas também seja precedida da comunicação, com trinta dias de antecedência, à Agência Nacional de Saúde (ANS) (
STJ
; REsp 1561445/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019).

Compulsando os autos, verifico a apresentação, pela
UNIMED NOROESTE CAPIXABA,
à fl. 179-v, de comunicação à autarquia, datada de 03.06.2020, acerca de sua pretensão em promover a
substituição
da COPI (autora) pelo Centro de Oncologia de Colatina (CEONCO), integrante da rede credenciada, atendendo, ao menos em relação a este requisito,
a
o artigo 17, § 1º, da Lei 9.656/98.

Idêntica conclusão aplica-se ao aditivo contratual e
xigido pelo
artigo 3º, §1º, da Resolução Normativa 365/2014, da ANS, reproduzido às fls. 180/181, no qual,
c
onsoante
sua Cláusula Terceira,
a CEONCO “
manifesta seu interesse em substituir o referido prestador, destacando já possuir capacidade técnica e estrutural para atender, de forma integral e qualificada, todos os serviços oncológicos que vinham sendo por ele prestados, e até mesmo para absorver eventual aumento de demanda.
”

Conquanto atendida a formalidade contratual retromencionada, r
eside, por outro lado, como
cerne da controvérsia,
aferir a comprovação, pela
UNIMED NOROESTE CAPIXABA
, da capacidade de a CEONCO, repise-se, clínica integrante da rede de atendimento do Plano de Saúde, absorver a demanda redimensionada em caso de descredenciamento da COPI e manter a equivalência da eficiência do serviço disponibilizado aos consumidores
, nos termos do artigo 17,
caput
e § 1º, da Lei 9.656/98, c/c o
s
artigo
s
3º, §1º,
e 4º, incisos I e II,
da Resolução Normativa 365/2014, da ANS.

Mister consignar que
a presente compreensão
encontra-se de acordo com a adotada por este órgão colegiado por ocasião do julgamento do recurso de agravo interno
nos autos do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação (Processo 0030511-50.2021.8.08.0000),
cuja ementa transcrevo a seguir:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ONCOLÓGICA. ENTIDADE HOSPITALAR. GÊNERO. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA EQUIVALÊNCIA DO SERVIÇOS DISPONIBILIZADO AOS CONSUMIDORES DO PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
Dispõe o artigo 17, caput, § 1º, da Lei 9.656/98, que a alteração da rede credenciada por substituição requer a equivalência do prestador de serviço, acompanhada da comunicação prévia aos consumidores e à ANS, ressalvados os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.
II.
Prescreve o artigo 3º, §1º, da Resolução Normativa 365/2014, da ANS, acerca da possibilidade de a operadora do Plano de Saúde indicar estabelecimento já pertencente a sua rede de atendimento para efeito de substituição de prestador de serviço de atenção à saúde não hospitalar, desde que comprovado, através de aditivo contratual, aumento da capacidade de atendimento correspondente aos serviços que estão sendo excluídos.
III.
Conquanto atendida a formalidade contratual retromencionada, reside, por outro lado, como cerne da controvérsia, aferir a comprovação, pela UNIMED NOROESTE CAPIXABA, da capacidade de a CEONCO, clínica integrante da rede de atendimento do Plano de Saúde, absorver a demanda redimensionada em caso de descredenciamento da COPI e manter a equivalência da eficiência do serviço disponibilizado aos consumidores, nos termos do artigo 17, caput e § 1º, da Lei 9.656/98, c/c os artigos 3º, §1º, e 4º, incisos I e II, da Resolução Normativa 365/2014, da ANS.
IV.
Examinados os autos e pondo em relevo o princípio da função social do contrato, sobressai-se a probabilidade da pretensão recursal no que se refere à ausência de comprovação da capacidade de a CEONCO suportar integralmente a demanda da rede credenciada, uma vez que, caso se concretize o descredenciamento almejado, a demanda que atualmente é suprida por 03 (três) oncologistas clínicos em 02 (duas) clínicas oncológicas passaria a ser atendida por somente 01 (um) destes profissionais, a ser exigido em tempo integral, de modo que eventual afastamento paralisaria o atendimento dos usuários do Plano de Saúde, indo de encontro ao aumento da capacidade de atendimento para suprir a exclusão da prestadora de serviços agravada, à revelia da garantia da qualidade da assistência à saúde, conspurcando o artigo 17, caput e § 1º, da Lei 9.656/98, c/c o artigo 3º, §1º, e artigo 4º, incisos I e II, da Resolução Normativa 365/2014, da ANS.
V.
Recurso conhecido e desprovido (
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível SuspApel, 100210058085, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022)

Concluiu-se no recurso de agravo interno,
julgado em 12.09.2022
,
com amparo na documentação e eventos registrados nos autos, pela probabilidade da pretensão recursal da COPI, face a
ausência de comprovação da capacidade de a CEONCO suportar integralmente a demanda da rede credenciada, uma vez constar em seu quadro técnico,
à época do julgamento do agravo interno
,
apenas 01 (um) profissional médico cancerologista e oncologista clínico
credenciado
, qual seja,
Dr.
FRANCISCO SCHIFFLER NETTO, em descompasso com a COPI, dotada de 02 (dois) profissionais médicos oncologistas clínicos
credenciados
, a saber,
Dr.
LEONARDO LIMA LOBATO e
Dr.
RODRIGO FRAGA OLIVIERI.

Registrou-se,
na
quela
oportunidade
, que,
caso se concretiz
asse
o descredenciamento almejado pela
UNIMED NOROESTE CAPIXABA
, a demanda d
a
rede credenciada que,
à época
,

era
suprida por 03 (três) oncologistas clínicos
em 02 (duas) clínicas oncológicas
passaria a ser atendida por somente 01 (um) destes profissionais,
a
ser exigido em tempo integral
,
de modo que eventual afastamento, seja por férias, saúde, ou qualquer outro motivo paralisaria o atendimento dos usuários do Plano de Saúde,
panorama que, definitivamente,
iria
de encontro com o aumento da capacidade de atendimento para suprir a
exclusão da
prestadora de serviços, à revelia da garantia da qualidade da assistência à saúde, conspurcando o artigo 17,
caput
e § 1º, da Lei 9.656/98, c/c o artigo 3º, §1º, e artigo 4º, incisos I e II, da Resolução Normativa 365/2014, da ANS.

Sucede, contudo, que, nos termos do
artigo 493, do CPC/15
, com correspondência no artigo 462, do CPC/73, caso após a propositura da demanda sobrevenha fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito apto a influir no julgamento meritório, deverá este ser ponderado pelo magistrado ao proferir decisão.

Vejamos:

Art
igo
462, CPC/73.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

Art
igo
493, CPC/15.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
Parágrafo único.
Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Desta forma, “
O fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, superveniente à propositura da ação deve ser levado em consideração, de ofício ou a requerimento das partes, pelo julgador, uma vez que a lide deve ser composta como ela se apresenta no momento da entrega da prestação jurisdicional (REsp 540.839/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 14/5/07)
” (
STJ
; REsp n. 1.090.165/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 11/5/2010, DJe de 2/8/2010.)

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. DIREITO SUPERVENIENTE. ART. 462, DO CPC. LEI ESTADUAL. SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ICMS. CREDITAMENTO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. "CESTA BÁSICA".
1. A ratio do art. 462, do CPC, tutela o princípio de que a sentença deve refletir o estado de fato no momento do julgamento da ação e não da sua propositura. Daí deve-se admitir que novos fatos sejam levados em conta pelo julgador quando do proferimento da sentença.
Precedentes: REsp 1090165/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 02/08/2010; EDcl no REsp 487784/DF, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, DJe 30/06/2008; REsp 887378/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 17/09/2007)
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a apreciação do fato ou direito que possa influir no julgamento da lide, ainda que em instância extraordinária, desde que não importe a alteração do pedido ou da causa de pedir, porquanto a análise do jus superveniens pode ocorrer até a prolação da decisão final, inclusive na instância extraordinária, desde que atendido o inarredável requisito do prequestionamento.
Precedentes: Precedentes do STJ: AgRg no REsp 989.026/ES, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 17.02.2009; REsp 907.236/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06.11.2008, DJe 01.12.2008; REsp 710.081/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14.03.2006, DJ 27.03.2006; REsp 614.771/DF, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 13.12.2005, DJ 01.02.2006; REsp 688.151/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07.04.2005, DJ 08.08.2005.
(...) (REsp n. 1.109.048/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 14/12/2010.)

Nessa esteira
, tenho de fundamental relevância para o julgamento
da
quaestio

as assertivas fáticas apresentadas por UNIMED NOROESTE CAPIXABA
em
20.09.2023
,
no Id.
6102891,
notadamente no que pertine ao
aumento da capacidade de atendimento da CEONCO
após a publicação do acórdão do Processo 0030511-50.2021.8.08.0000
,
vide a contratação de mais 02 (dois) profissionais para integrarem o seu quadro clínico, conforme observa-se dos Contratos de Prestação de Serviços Médicos Especializados em Oncologia (Ids. 6102894 e 6102895), firmados em 26.01.2023 e 13.02.2023,
respectivamente,
com a Dra. Carla Loss Dos Santos Cunha
(
oncologista
)
, CRM-ES 11239, e o Dr. Gedson Bazoni Silotti
(hematologista)
, CRM-ES 7512.

Relevante ponderar inexistir comprovação, quiçá indícios mínimos, de fraude na contratação envolvendo a CEONCO e a
Dra. Carla Loss Dos Santos Cunha
(
oncologista
)
, CRM-ES 11239,
residente de Colatina/ES, não se relevando suficiente para afastar a presunção de boa-fé e a lisura da contratação reproduzida no Id.
6102894
a mera reprodução de postagem de rede social na qual somente foram mencionados seus locais de atendimento em Vitória/ES.

Desta maneira
,
somada a contratação,
pela CEONCO,
da
Dra. Carla Loss Dos Santos Cunha
(
oncologista
)
, CRM-ES 11239,
ao preexistente vínculo
com
o Dr.
FRANCISCO SCHIFFLER NETTO
(cancerologista e oncologista)
,
es
s
a passou a contar com
0
2
(
dois
) profissionais com especialização em oncologia credenciados ao Plano de Saúde.

Mister salientar, ainda,
“Acordo de Cooperação” firmado entre a UNIMED NOROESTE CAPIXABA e a UNIMED NORTE CAPIXABA, em 10.07.2023, cuja cláusula primeira dispõe o seguinte: “
A SEGUNDA ACORDANTE (UNIMED NORTE CAPIXABA) ratifica e reforça que continuam (sic)
à disposição da PRIMEIRA ACORDANTE (UNIMED NOROESTE CAPIXABA)
todos os seus serviços oncológicos
, a fim de que os usuários desta (PRIMEIRA ACORDANTE) possam deles se utilizar para a realização de seus tratamentos de saúde, sem qualquer espécie de limitação, restrição ou discriminação,
observadas, tão somente, as cobe
r
turas previstas nos contratos firmados com tais usuários (beneficiários).
” (Id. 6102896)

Tal postura,
inequivocadamente direcionada ao
aumento da capacidade de atendimento da UNIMED NOROESTE CAPIXABA para suprir a exclusão da prestadora de serviços COPI

e, com isso, absorver a demanda por outros prestadores conveniados
, denota, na esteira da
ratio
adotada por este órgão colegiado no agravo interno nos autos do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação (Processo 0030511-50.2021.8.08.0000),
a preservação da
qualidade da assistência à saúde
dispensada aos usuários do plano de saúde
,
indo ao encontro do
artigo 17,
caput
e § 1º, da Lei 9.656/98, c/c o artigo 3º, §1º, e artigo 4º, incisos I e II, da Resolução Normativa 365/2014, da ANS
,
circunstância que denota o atendimento às prescrições legais para o almejado descredenciamento.

Melhor sorte não assiste à COPI ao constatar-se a sensível alteração de seu quadro clínico, pois, enquanto contava à época do julgamento do agravo interno com
02 (dois) profissionais médicos oncologistas clínicos
credenciados
,
tal quadro se inverteu por completo,
uma vez
que,
atualmente,

não mais subsistem profissionais
vinculados à apelante
com tais predicativos,
circunstância que inviabiliza
a
sua pretensão de continuidade na rede
oncológica
da UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

É o que se nota do descredenciamento do Dr.
LEONARDO LIMA LOBATO
registrado na Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa UNIMED NOROESTE CAPIXABA, realizada em 09.02.2023, que “
por maioria dos presentes decidiu pela manutenção da decisão do Conselho de Administração da aplicação da pena de ELIMINAÇÃO do denunciado Leonardo Lima Lobato dos quadros de Cooperado da Unimed Noroeste Capixaba, por reiterada infração ao inciso V, parágrafo 1º do artigo 11, do Estatuto Social
”.

Note-se que a decisão de eliminação do profissional do quadro de cooperados permanece hígida mesmo após o ajuizamento, pelo eliminado, do Processo 5001887-87.2023.8.08.0014, em trâmite na 2ª Vara Cível do Juízo de Colatina, no qual restou indeferida a tutela provisória em que pleiteou a suspensão dos efeitos da decisão administrativa, mesmo posicionamento, aliás, adotado pela e. Segunda Câmara Cível deste e. TJES no recurso de agravo de instrumento 5003167-38.2023.8.08.0000, de Relatoria do e. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, cuja ementa do acórdão transcrevo a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAD MÉDICO. ELIMINAÇÃO DE COOPERATIVA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. 1. Inexistem elementos de informação suficientes que demonstrem a verossimilhança da alegada ilegalidade no procedimento disciplinar. 2. Voto proferido no PAD nº 001/2021 que eliminou o agravante da cooperativa médica apresenta motivação devida, indicando os dispositivos violados e aplicando a penalidade correspondente prevista no Estatuto Social, garantido a ampla defesa e contraditório. 3. As decisões no âmbito administrativo, são, via de regra, soberanas e não podem sofrer ingerência do Poder Judiciário, exceto, quando evidenciada afronta direta à legalidade ou ao estatuto social da pessoa jurídica, o que no caso não restou, por ora evidenciado. 4. Recurso conhecido e improvido. Embargos de declaração prejudicado. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003167-38.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Des. Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA) (Id. 6102899)

Conclusão semelhante aplica-se ao Dr. Rodrigo Fraga Olivieri, porquanto não possui especialização em oncologia, vide ofício datado de 31.08.2023, expedido pela UNIMED NOROESTE CAPIXABA, endereçado ao profissional em questão, com o seguinte teor: “
Tendo em vista o reconhecimento de V.Sa., manifestado nas informações protocoladas nesta cooperativa em 14 de julho de 2023, no sentido de que não possui especialização em oncologia clínica, mas tão somente experiência profissional na área, comunicamos, inclusive para prevenir responsabilidades, que
i
remos retificar os dados e informações divulgados pela Unimed Noroeste aos beneficiários e ao público em geral.
” (Id. 6102903)

Idêntica
também
informação é obtida junto ao portal
do CFM
(
https://portal.cfm.org.br/busca-medicos/
),
ao mencionar
não possuir o
Dr. Rodrigo Fraga Olivieri
especialidade registrada,
vide pesquisa realizada por esta Relatoria em
19
.0
2
.2024
.

Não há que se falar, consequentemente, na pretendida reinclusão do
CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA COPI EIRELI
na lista de prestadores de serviços
da
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

seja pelo atendimento d
as exigências prescritas no artigo 17, da Lei 9656/98, e na Resolução 365, da ANS,
seja por, reitere-se, não ser dotado de profissionais oncológicos credenciados à
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Neste viés, considerando os termos do pedido autoral, qual seja, a manutenção do
CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA COPI EIRELI na rede credenciada
de UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
“
até que sejam cumpridas as obrigações legais previstas no art. 17 da Lei nº 9656/98
”,
impõe-se a manutenção do dispositivo sentencial que o julgou procedente. Todavia, não há como acolher o pedido recursal
da COPI em ser mantida da rede credenciada por suposta continuidade da ausência dos requisitos legais para o descredenciamento,
uma vez que, como visto, estes foram adimplidos por UNIMED NOROESTE CAPIXABA, vide petitório datado de
20.09.2023
(
Id. 6102891
).

Por fim,
é cediço que o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer, compreensão reforçada pelo artigo 537, §1º, inciso I, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo.

Neste espeque, não vejo como acolher o pedido
de
extirpar a penalidade de multa aplicada à UNIMED NOROESTE CAPIXABA pelo comando sentencial em decorrência do descumprimento da tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo
a quo
em 30.03.2020
(fls. 71/72)
, eis que,
consoante
já
explicitado no presente voto,
promoveu-se
o descredenciamento
da COPI
antes de adimplidas as exigências
para tal
.

Por outro lado, assiste razão à UNIMED NOROESTE CAPIXABA ao pugnar pela redução da penalidade
em virtude da ausência de descumprimento da tutela provisória no
período de 29.05.2020 a 02.06.2020
, pois, embora a decisão que concedeu efeito suspensivo no agravo de instrumento
na data de 16.04.2020
tenha sido revogada
em
29.05.2020, vide Id. 520736, do Recurso de Agravo de Instrumento 5000770-11.2020.8.08.0000,
a ciência inequívoca da
ré somente
ocorreu em 03.06.2020 (fl. 141-v)
.

Sem razão, ademais, a COPI ao pleitear a majoração das
astreintes
, eis que
ausente comprovação da ventilada
recalcitrância
da UNIMED NOROESTE CAPIXABA

em
adimplir com
o comando decisório recorrido,
quiçá caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça.

Remanescerá, desta forma, a condenação ao pagamento de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)
a
título de multa por descumprimento da tutela de urgência
deferida às fls. 71/72,
haja vista o incontroverso inadimplemento no período compreendido entre 30.03.2020 a 15.04.2020.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
dos recursos para negar provimento ao interposto por CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA COPI EIRELI,
face o adimplemento das condições para o descredenciamento posteriormente à prolação da sentença,

ao passo em que dou
parcial
provimento ao manejado por UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
tão somente para r
eduzir a
condenação ao pagamento
de multa por descumprimento da tutela de urgência
deferida às fls. 71/72
ao montante de
R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais
).

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
Art. 4º
Por ocasião da substituição de prestadores não hospitalares a operadora deverá observar as seguintes orientações:
I -
disponibilidade de rede assistencial capaz de garantir a assistência à saúde e sua continuidade, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, considerando a cobertura assistencial contratada.
II -
garantia da qualidade da assistência à saúde, considerando- se os seguintes atributos: eficácia, eficiência, efetividade, otimização, aceitabilidade, legitimidade, equidade e segurança do paciente;

2
§ 4º
Em caso de redimensionamento da rede hospitalar
por redução
, as empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando:
I -
nome da entidade a ser excluída;
II -
capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
III -
impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e
IV -
justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
CENTRO DE ONCOLOGIA E PESQUISA COPI EIRELI
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, tão somente para reduzir a condenação ao pagamento de multa por descumprimento da tutela de urgência deferida às fls. 71/72 ao montante de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).